Tribunal: TJPA
Processo: 0801678-06.2022.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10357 - Licença Prêmio
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801678-06.2022.8.14.0026

APELANTE: MUNICIPIO DE JACUNDA

APELADO: DEUZEMIR PEREIRA DE MORAIS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto pelo Município de Jacundá contra decisão monocrática que deu parcial provimento à Apelação Cível apenas para excluir a condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixados no juízo de origem, mantendo, no mais, a condenação ao pagamento, em pecúnia, de quatro períodos de licença-prêmio não gozados por servidora pública aposentada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) se houve julgamento
extra petita
quanto à fixação dos honorários advocatícios; (ii) se a ausência de requerimento administrativo inviabiliza a conversão de licença-prêmio em pecúnia; (iii) se a inexistência de previsão legal municipal inviabiliza o reconhecimento do direito à conversão das licenças-prêmio em indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há que se falar em julgamento
extra petita
, porém a decisão agravada incorreu em erro material, o qual, de ofício, resta saneado, com o afastamento do parcial provimento da Apelação e majoração dos honorários advocatícios, em razão do integral desprovimento do recurso.

4. A jurisprudência pacífica do STJ, notadamente no Tema Repetitivo 1086 (REsp 1.854.662/CE), reconhece o direito à conversão em pecúnia de licenças-prêmio não gozadas nem computadas em dobro na aposentadoria, independentemente de requerimento administrativo prévio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. É juridicamente possível a conversão em pecúnia de licenças-prêmio não gozadas nem computadas em dobro, após a aposentadoria, independentemente de previsão específica na legislação local.

2. O prévio requerimento administrativo não constitui condição para o ajuizamento de ação judicial pleiteando tal conversão.
3. A inexistência de Juizado da Fazenda Pública na comarca impede a aplicação do rito da Lei nº 12.153/2009, sendo legítima a fixação de honorários conforme o art. 85 do CPC.

4. O erro material quanto aos honorários pode ser corrigido de ofício.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 85, 494, 1.021, § 3º; Lei 8.112/1990, art. 87, § 2º (por analogia); Lei 9.099/1995, art. 3º, §2º; Lei 12.153/2009, art. 2º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.854.662/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 22/06/2022 (Tema Repetitivo 1086); STF, ARE 721.001/RJ, Tema 635; TJPA, ApCiv nº 0800124-65.2024.8.14.0026, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 07/07/2025.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de outubro de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Município de Jacundá
contra a decisão monocrática de Id. 19330222, que deu parcial provimento à sua Apelação Cível, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, de forma monocrática, com escopo no art. 932, VIII do CPC/2015 e no art. 133, incisos XI, “d”, e XII do Regimento Interno deste Tribunal,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas
para excluir a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados no juízo de grau.

Em sede recursal, condeno o Apelante em honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor corrigido da causa, nos termos da fundamentação.”

Nas suas razões recursais, o agravante suscita, em sede de preliminar, a ocorrência de julgamento
extra petita
, ao aduzir que houve a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em percentual acima do pedido.

Quanto ao mérito, argumenta que a falta de requerimento administrativo prévio obstaria a conversão das licenças-prêmio em pecúnia, bem como aduz que a concessão do direito alegado ofenderia o princípio da legalidade, tendo em vista que inexistiria previsão na Lei Complementar Municipal nº 2.479/2011 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Município de Jacundá).

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso para que a decisão monocrática seja reformada.

Foram ofertadas Contrarrazões no Id. 20236956.

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

Inicialmente
,
quanto à preliminar de julgamento
extra petita
, constato que a decisão impugnada, na realidade, padece de erro material, já que, simultaneamente, excluiu a condenação do agravante ao pagamento de honorários advocatícios e, de outro lado, fixou honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) do valor corrigido da causa.

É imperioso ressaltar que embora o valor da causa seja inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, não foi aplicado o rito dos Juizados Especiais ao presente caso. Ademais, inexistindo unidade judiciária com Juizado Especial da Fazenda Pública na respectiva circunscrição, é vedada a aplicação do rito sumaríssimo pelo juízo comum.

Nesse sentido é a jurisprudência pacífica desta Corte de Justiça:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INAPLICABILIDADE DO RITO DA LEI Nº 9.099/1995 ÀS DEMANDAS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o processamento de ação de anulação de multa de trânsito e pedido de indenização por danos morais sob o rito dos Juizados Especiais Cíveis (Lei nº 9.099/1995), ajuizada em face do DETRAN/PA, autarquia estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o processamento de demanda contra autarquia estadual pelo rito dos Juizados Especiais Cíveis (Lei nº 9.099/1995), ou mesmo pelo rito dos Juizados da Fazenda Pública (Lei nº 12.153/2009), na ausência de instalação específica na comarca de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 9.099/1995, em seus arts. 3º, §2º, e 8º, veda expressamente a utilização de seu rito para ações de interesse da Fazenda Pública e para causas que tenham como parte pessoa jurídica de direito público.

4. A Lei nº 12.153/2009 dispõe que a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta nos foros em que estejam devidamente instalados por lei específica.

5. No Estado do Pará, a única unidade judiciária com Juizado Especial da Fazenda Pública regularmente instalado é a da Capital, sendo vedado aos juízos do interior, como o da Comarca de Rondon do Pará, processar tais feitos pelo rito sumaríssimo.

6. A adoção indevida do rito sumaríssimo fere o devido processo legal, sendo necessária a observância do rito ordinário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento conhecido e provido para determinar o processamento da demanda originária pelo rito ordinário.

Tese de julgamento: 1. Não se admite o processamento de ação em face de pessoa jurídica de direito público pelo rito da Lei nº 9.099/1995.

2. A adoção do rito da Lei nº 12.153/2009 somente é válida nas comarcas onde houver Juizado Especial da Fazenda Pública regularmente criado e instalado por lei.

(AI 0819697-70.2024.8.14.0000, Relator: Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Publicação: 21/03/2025) (grifo nosso)

Direito administrativo e processual civil. Agravo de instrumento. Suspensão de cobranças de multas de trânsito, pontos em CNH e tributos. Motocicletas. Venda sem transferência formal. Adoção do rito dos Juizados Especiais (Lei nº. 9.099/95). Impossibilidade. Tutela de urgência mantida. Recurso parcialmente provido.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo DETRAN/PA contra decisão que, em ação ordinária proposta por particular, adotou o rito dos Juizados Especiais e deferiu tutela de urgência para suspender cobranças de IPVA, multas, licenciamentos e pontuações na CNH do autor, relativas a motocicletas alegadamente vendidas sem transferência de propriedade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a adoção do rito dos Juizados Especiais em ação ajuizada contra ente público estadual; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da tutela de urgência deferida na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A adoção do rito dos Juizados Especiais é indevida, nos termos do art . 3º, § 2º, da Lei nº 9.099/95, que exclui da competência do Juizado Especial as causas de interesse da Fazenda Pública
, como no caso de demanda contra o DETRAN/PA.

4. A concessão de tutela de urgência deve ser mantida, pois presentes os requisitos do art . 300 do CPC: a) probabilidade do direito, demonstrada por boletins de ocorrência e documentos que indicam a venda dos veículos; b) perigo de dano, evidenciado pelas restrições creditícias e pela possibilidade de indevida responsabilização do autor por infrações e tributos.

5. As demais alegações do agravante devem ser apreciadas pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A adoção do rito dos Juizados Especiais é incabível nas ações propostas contra ente público estadual, nos termos do art. 3º, § 2º, da Lei nº 9.099/95.

2. A tutela de urgência pode ser concedida para suspender cobranças e sanções relacionadas a veículos cuja posse foi transferida, mediante demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08193815720248140000 28911231, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 28/07/2025, 1ª Turma de Direito Público) (grifo nosso)

Sendo assim, de ofício, afasto o provimento parcial da Apelação no tocante à exclusão da condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios, diante da absoluta falta de amparo jurídico à sua pretensão de aplicação das disposições das Leis Federais nº 9.099/1995 e 12.153/2009, e, em decorrência do integral desprovimento do recurso, majoro a verba sucumbencial – originalmente fixada em 10% (dez por cento) pelo juízo de primeiro grau – para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC e Tema Repetitivo 1.059 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Destarte,
rejeito a preliminar
suscitada e passo ao julgamento do mérito do recurso.

O cerne recursal reside na situação de 4 (quatro) licenças-prêmio adquiridas e não gozadas pela autora, servidora pública aposentada dos quadros funcionais da Prefeitura Municipal de Jacundá, razão pela qual pleiteou a conversão em pecúnia.

Como assentado na decisão impugnada, quanto à inexistência de disposição legal sobre a conversão de licença-prêmio em pecúnia no âmbito do Regime Jurídico do Município de Jacundá (Lei Complementar n.º 2.479/2011), cumpre destacar que tal tese não subsiste diante da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), notadamente o julgamento do REsp 1.854.662/CE, que originou o Tema Repetitivo 1086, ao asseverar que é devida a conversão em pecúnia de todos os períodos de licenças-prêmio não gozados por servidor público quando este é transferido para a inatividade:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1086. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL INATIVO. DIREITO À CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA E NEM CONTADA EM DOBRO PARA APOSENTADORIA. EXEGESE DO ART. 87, § 2º, DA LEI N. 8.112/1990 EM SUA REDAÇÃO ORIGINAL. COMPROVAÇÃO DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO QUANTO À NÃO FRUIÇÃO DA LICENÇA-PRÊMIO PELO SERVIDOR. DESNECESSIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.

1. Esta Primeira Seção afetou ao rito dos repetitivos a seguinte discussão: "definir se o servidor público federal possui, ou não, o direito de obter a conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não gozada e nem contada em dobro para fins de aposentadoria; b) em caso afirmativo, definir se a referida conversão em pecúnia estará condicionada, ou não, à comprovação, pelo servidor, de que a não fruição ou contagem da licença-prêmio decorreu do interesse da Administração Pública".

2. A pacífica jurisprudência do STJ, formada desde a época em que a competência para o exame da matéria pertencia à Terceira Seção, firmou-se no sentido de que, embora a legislação faça referência à possibilidade de conversão em pecúnia apenas no caso de falecimento do servidor, possível se revela que o próprio servidor inativo postule em juízo indenização pecuniária concernente a períodos adquiridos de licença-prêmio, que não tenham sido por ele fruídos nem contados em dobro para fins de aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

3.
"Foge à razoabilidade jurídica que o servidor seja tolhido de receber a compensação pelo não-exercício de um direito que incorporara ao seu patrimônio funcional e, de outra parte, permitir que tal retribuição seja paga aos herdeiros, no caso de morte do funcionário" (AgRg no Ag 735.966/TO, Relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ de 28/8/2006, p. 305).

4. Tal compreensão, na verdade, mostra-se alinhada à orientação adotada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do ARE 721.001/RJ (Tema 635), segundo a qual "é devida a conversão de férias não gozadas bem como de outros direitos de natureza remuneratória em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, seja por conta do rompimento do vínculo com a Administração, seja pela inatividade, em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração".

5.
Entende-se, outrossim, despicienda a comprovação de que a licença-prêmio não tenha sido gozada por interesse do serviço, pois o não afastamento do servidor, abrindo mão daquele direito pessoal, gera presunção quanto à necessidade da atividade laboral
. Nesse sentido: REsp 478.230/PB, Relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJ de 21/5/2007, p. 554.

6. Conforme assentado em precedentes desta Corte, a inexistência de prévio requerimento administrativo do servidor não reúne aptidão, só por si, de elidir o enriquecimento sem causa do ente público, sendo certo que, na espécie examinada, o direito à indenização decorre da circunstância de o servidor ter permanecido em atividade durante o período em que a lei expressamente lhe possibilitava o afastamento remunerado ou, alternativamente, a contagem dobrada do tempo da licença.

7.
Diante desse contexto, entende-se pela desnecessidade de se perquirir acerca do motivo que levou o servidor a não usufruir do benefício do afastamento remunerado, tampouco sobre as razões pelas quais a Administração deixou de promover a respectiva contagem especial para fins de inatividade, máxime porque, numa ou noutra situação, não se discute ter havido a prestação laboral ensejadora do recebimento da aludida vantagem.

8. Ademais, caberia à Administração, na condição de detentora dos mecanismos de controle que lhe são próprios, providenciar o acompanhamento dos registros funcionais e a prévia notificação do servidor acerca da necessidade de fruição da licença-prêmio antes de sua passagem para a inatividade.

9. TESE REPETITIVA: "Presente a redação original do art. 87, § 2º, da Lei n. 8.112/1990, bem como a dicção do art. 7º da Lei n. 9.527/1997, o servidor federal inativo, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e independentemente de prévio requerimento administrativo, faz jus à conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não fruída durante sua atividade funcional, nem contada em dobro para a aposentadoria, revelando-se prescindível, a tal desiderato, a comprovação de que a licença-prêmio não foi gozada por necessidade do serviço".

10. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: Recurso especial do aposentado conhecido e provido.

(REsp 1.854.662/CE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 29/6/2022.) (
grifo nosso
)

Ademais, a ausência de requerimento administrativo se revela irrelevante, pois igualmente superada pela jurisprudência supramencionada, a qual entende como prescindível a demonstração de que a não fruição decorreu do interesse do serviço. Nesse sentido, a presunção de que a servidora permaneceu em atividade, mesmo com direito ao afastamento remunerado, implica o reconhecimento do direito à conversão.

Impende salientar que o entendimento do STJ é pacífico quanto à possibilidade de o julgador “reiterar os fundamentos da decisão recorrida quando não deduzidos novos argumentos pela parte recorrente, pelo que o art. 1.021, § 3º, do CPC não impõe ao julgado a obrigação de reformular a decisão agravada”
[1]
.

Por oportuno, é pertinente evidenciar que, em casos análogos, há posicionamento consolidado no âmbito desta Egrégia Corte de Justiça:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONTADA A PARTIR DA APOSENTADORIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Jacundá contra sentença proferida nos autos da Ação de Reconhecimento de Direito Adquirido à Licença-Prêmio c/c Conversão em Pecúnia, ajuizada por Dulce Oliveira Silva, servidora pública aposentada, que pleiteou o pagamento de três períodos de licença-prêmio não usufruídos. O Juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o ente municipal ao pagamento das licenças em pecúnia, com correção monetária pelo IPCA-E, juros de mora pela caderneta de poupança e honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a petição inicial é inepta por ausência de documentos indispensáveis; (ii) estabelecer se houve prescrição quinquenal; (iii) determinar se a ausência de requerimento administrativo inviabiliza o pedido judicial; (iv) verificar a legalidade da condenação em honorários advocatícios sob a alegação de aplicação da Lei nº 12.153/2009.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A petição inicial apresenta os fundamentos fáticos e jurídicos da pretensão, com identificação dos períodos aquisitivos e vínculo funcional, não havendo inépcia processual.

2.

A ausência de requerimento administrativo não impede o ajuizamento da ação, conforme entendimento do STJ, sendo presumida a inércia da Administração diante da aposentadoria sem fruição da licença-prêmio.

3.

A prescrição quinquenal deve ser contada a partir da data da aposentadoria da servidora (15/05/2023), não se configurando a prescrição, já que a ação foi ajuizada em 23/09/2024.

4.

É possível a conversão em pecúnia das licenças-prêmio não usufruídas e não computadas em dobro para fins de aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública, conforme precedentes do STJ e TJPA
.

5.

A condenação em honorários advocatícios está amparada no art. 85 do CPC, sendo inaplicável a Lei nº 12.153/2009, pois o processo tramitou fora do âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de requerimento administrativo não impede o ajuizamento de ação judicial visando à conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída.

2.

A contagem do prazo prescricional quinquenal tem como termo inicial a data da aposentadoria do servidor público.

3.

A conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada nem contada para aposentadoria é juridicamente possível, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

4.

É legítima a condenação em honorários advocatícios nos termos do art. 85 do CPC quando a demanda tramita fora do Juizado Especial da Fazenda Pública.

(TJPA – Apelação Cível nº 0800124-65.2024.8.14.0026, Rel. Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 07/07/2025)

Assim, entendo que todas as questões levantadas pelas partes foram decididas de forma devidamente fundamentada na decisão monocrática impugnada, inexistindo razões no presente recurso capazes de justificar a sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

De ofício
, consideração a existência de erro material no
decisum
, afasto o provimento parcial da Apelação e, em decorrência do integral desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3731/2015-GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
AgInt no AREsp n. 2.367.945/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.

Belém, 15/10/2025